Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ESCS). INGRESSO PELO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. LEI No 3.361/2004. ENSINO MÉDIO. COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÕES SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INDEFERIDA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Consoante a Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004 e alterações promovidas pela ADI no 4.868 do e. STF, o Edital no 01/2022 - ESCS (ID 119182934) estabeleceu a reserva das vagas (sistema de cotas) de, no mínimo, 40% (quarenta por cento), por curso e por turno, para candidatos que tenha cursado integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino.
3. Acerca da natureza dos Colégios Militares, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições “sui generis”, com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino.
4. Os Colégios Militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, pois, embora mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino.
5. Na espécie, por ter cursado dois anos do Ensino Médio em Colégio Militar no Estado de Goiás, a Impetrante não faz jus à benesse, uma vez que a escola não se enquadra no conceito de escola pública referido nas leis retro mencionadas, porquanto não integra o sistema público de ensino.
6. Apelação conhecida e não provida.